Tribunal: STF
Processo: Rcl 54687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.324/DF. RE Nº 601.580-RG/RS (TEMA RG Nº 57). TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR OU MILITAR, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATRÍCULA DO DEPENDENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO: INDEFERIDA. ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMAS APONTADOS DIVERSOS DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: DESCABIMENTO. CONGENERIDADE ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PARADIGMA: INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS JUDICIAIS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



Relatório   



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vanja Campos Borges e Debora Rafaella Borges Pires, esposa e filha, respectivamente, de Bruno Figueira Pires, contra atos da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, nos processos administrativos SEI nº 00046764384 e SEI nº 00046696811, pelos quais foram indeferidos requerimentos de suas matrículas na Instituição.



 



2.     Narram que Bruno Figueira Pires, militar das Forças Armadas, foi transferido por necessidade do serviço (ex officio), da cidade de Campo Grande/MS para a cidade de Feira de Santana/BA. Informam que, à época, cursavam o 2º período do curso de graduação em Medicina em instituição de ensino privada estabelecida na República do Paraguai.



 



3.     Relatam que, quando da mudança de endereço, a única universidade particular de Feira de Santana nem mesmo tinha autorização do MEC para funcionar e que, atualmente, já de posse do devido registro, oferece somente vagas em sua única turma, que se encontra cursando ainda o 1º período, além de não aceitarem transferências de alunos oriundos de faculdades estrangeiras, não obstante a universidade de origem das reclamantes figurar no rol de instituições de ensino superior aceitas pelo órgão competente (Revalida).



 



4.     Noticiam ter apresentado requerimentos de transferência, junto à Universidade Estadual de Feira de Santana/BA, com a alegação de inexistência de faculdade congênere que as aceitassem e com base no disposto na Lei nº 9.536, de 1997. Consignam que a UEFS indeferiu o pedido da reclamante Vanja, sem, contudo, fundamentar sua decisão e que, quanto à reclamante Debora, indeferiu o requerimento sob o argumento de se tratar de instituições de natureza distintas.



 



5.     Sustentam que as decisões da UEFS violam o que estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.324/DF, pela qual assentada a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.536, de 1997, bem como o que decidido no julgamento do RE nº 601.580-RG/RS, que considerou constitucional a previsão legal que assegura a matrícula em instituição pública se inexistir, no local de destino, instituição congênere à instituição de origem.



 



6.     Solicitam o benefício da gratuidade da justiça. Requerem a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade reclamada que defira os pedidos formulados pelas reclamantes, matriculando-as no curso de medicina e abstendo-se de praticar quaisquer atos que as inviabilize de ingressar e frequentar regularmente o referido curso, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, dando procedência ao pedido.



 



    É o relatório.  



Análise  



7.     Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



 



9.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



 



10.     Consoante relatado, a parte reclamante pretende cassar decisão administrativa proferida pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, sob o argumento de que teria, o ato impugnado, violado o que decidido pela Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.324/DF e no RE nº 601.580-RG/RS (Tema nº 57 do repertório da Repercussão Geral).



 



11.     Entretanto, a reclamação proposta contra ato administrativo somente se viabiliza, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se tiver como paradigma de confronto enunciado da Súmula Vinculante do STF, nos termos do § 3º do art. 103-A da Constituição da República, c/c o art. 7º da Lei nº 11.417, de 2006, o que não é o caso dos autos.



 



12.     Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.  RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 26.650-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido”.



    (Rcl nº 46.645-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; grifos nossos).  



13.     Ainda que, por esforço de raciocínio, se permitisse o manuseio da reclamação contra ato administrativo por suposta afronta à ADI nº 3.324/DF (e, não, a enunciado da Súmula Vinculante do STF), seria necessária a existência de estrita aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, o que não ocorre no presente caso.



 



14.     Convém relembrar que, naquele julgamento, a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536, de 1997, sem redução de texto, no que permitia a mudança de instituição de particular para pública, assentando que a transferência de militar de universidade particular para pública fere o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola superior. Eis como ficou sintetizado o entendimento:



 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. 



    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”



    (ADI nº 3.324/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 16/12/2004, p. 05/08/2005).  



15.     Na oportunidade, o Plenário desta Corte deliberou a respeito do alcance do direito à educação do servidor público federal, e de seus dependentes estudantes, no que toca à continuidade do ensino superior, em face de remoção ou transferência determinada para atender interesse público, em contraponto aos princípios constitucionais da autonomia universitária e da igualdade de acesso ao ensino superior público.



 



16.     Nesse contexto, julgou-se parcialmente procedente a ação para, sem redução do texto do art. 1º da Lei nº 9.536, de 1997, assentar a inconstitucionalidade da transferência, nele disciplinada, de instituição particular para pública, impondo-se, pois, a observância da natureza privada ou pública da instituição de origem, viabilizada a matrícula apenas em instituição congênere. Em síntese, dar-se-á a matrícula, segundo o art. 1º da Lei nº 9.536, de 1997, apenas se o requerimento administrativo tiver como requisitos necessários e simultâneos: a) remoção ou transferência para atender interesse público do servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente; e b) congeneridade das instituições envolvidas — vale dizer: de privada para privada, de pública para pública.



17.     Descendo ao detalhe, cumpre destacar que a questão da inexistência do curso pretendido em instituição particular de ensino, no local de destino, não foi objeto de apreciação no julgamento da ADI nº 3.324/DF, conforme se verifica dos debates havidos na época, in verbis:



    “[...] O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Ótimo, a resposta está excelente. Agora, foi a proposta que fiz, vamos inverter: e se não houver universidade privada, só houver pública? O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Vai ser difícil encontrar. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Estamos raciocinando com o extravagante. Fugindo à realidade brasileira. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Eu quis apenas agitar a idéia, se não seria objeto de uma ponderação de nossa parte. Mas isso é uma observação que faço lateralmente, de modo secundário. O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO - Mas a observação de Vossa Excelência é interessante. Imaginemos que o estudante esteja matriculado em um curso, lembrou a Ministra Ellen Gracie, como oceanografia, que só existe em duas ou três universidades brasileiras. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Vamos deixar o deslinde para o processo subjetivo, o mandado de segurança. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Mas penso nessa situação, embora seja uma observação lateral, não é central. Centralmente, já estou de acordo com os dois votos. Mas pergunto a Vossas Excelências, é possível sim ocorrer isso. O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) - Deixe para o mandado de segurança. O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Deixamos para o controle difuso.[...]"



18.     Assim, se vê que o ponto fático e cerne argumentativo desta reclamação não foi tratado no paradigma invocado (ADI nº 3.324/DF). Aliás, situação de todo semelhante já foi apreciada em caso precedente, a Rcl nº 25.546/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/05/2017, p. 19/05/2017, quando o eminente Relator concluiu que “a decisão apontada pelo reclamante como violadora da autoridade do referido julgado fundamentou-se em circunstância não abrangida pelo julgamento da ADI 3.324”, verificando-se, assim, a inexistência de estrita aderência. 



19.     No caso em tela, as reclamantes, regularmente matriculadas no curso de Medicina da Universidad del Norte – Uninorte/PARAGUAI, solicitaram suas transferências para o mesmo curso na Universidade Estadual de Feira de Santana/BA. Os pedidos foram indeferidos pela Pró-Reitoria de Graduação nos processos administrativos SEI nº 00046764384 e nº 00046696811, nos seguintes termos: 



 



    “VANJA CAMPOS BORGES (CPF.: 897.849.284-34 / RG.: 7934425), cônjuge do sr. Bruno Figueira Pires (militar do Exército), solicita transferência exoffício do Curso de Medicina da Universidad del Norte, instituição privada situada no Paraguai, para o Curso de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 



    Após diligência e análise do Núcleo de Assessoria da Reitoria (NARE) - 00046481618, e tendo em vista a documentação apresentada 00046293416, somos pelo INDEFERIMENTO da solicitação da requerente. 



    Encaminhe-se ao Setor de Expediente/DAA para que notifique a interessada da decisão e posterior finalização do processo”.



    ———————  



    “Trata-se de pedido de transferência ex-officio para o curso de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana, formulado por Débora Rafaella Borges Pires, estudante do curso de Medicina da Universidad del Norte, instituição privada situada no Paraguai. A requerente é dependente do servidor público federal militar Bruno Figueira Pires, oriundo do 9º Grupamento Logístico (Campo Grande-MS), que foi transferido por necessidade do serviço para o 35º Batalhão de Infantaria desta cidade de Feira de Santana-BA.



    Da análise dos autos, vislumbra-se que o pedido não merece acolhimento, pois não atende ao requisito da congeneridade das instituições, ou seja, as naturezas das instituições são distintas, pois a instituição de origem é privada e a requerente pretende ser transferida para instituição pública. Nesse sentido:



    A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública. STF. Plenário. ADI 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/12/2004.



    Cumpre esclarecer ainda que esta entidade tem conhecimento da exceção criada pelo Supremo Tribunal Federal para que seja admitida a matrícula na universidade pública, na hipótese de a cidade de destino do servidor não ter um curso congênere na rede privada (STF. Plenário. RE 601580/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/9/2018). Entretanto, o caso da requerente não se enquadra em tal exceção, uma vez que, atualmente, em Feira de Santana, já existe curso de Medicina ofertado por instituição privada (Centro Universitário UNIFTC de Feira de Santana), aprovado pelo MEC, conforme informações contidas em: https://medicina.uniftc.edu.br/medicina-nauniftc.



    Diante do exposto, com base no princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) ao qual a administração pública está vinculada, na ausência de amparo legal para o pleito, o indeferimento é medida que se impõe.



    É a análise, salvo melhor juízo.”



20.     Examinando a razão exposta pela autoridade administrativa, ainda que fosse possível superar a ausência de paradigma albergado em enunciado da Súmula Vinculante do STF, o que não é, não vislumbro qualquer afronta ao parâmetro fixado na ADI nº 3.324/DF. Ao contrário, analisou-se o caso concreto, com referenciação e aplicação do precedente de modo hígido, com abrangência aos dois casos, o que torna ausente a aderência estrita entre os atos administrativos e o paradigma apontado pelas reclamantes.



21.     Já quanto ao RE nº 601.580-RG/RS, este também não socorre às reclamantes, ante a imposição do óbice decorrente do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, que condiciona o uso da reclamação constitucional, em casos tais, ao esgotamento das instâncias (judiciais) ordinárias. Na hipótese vertente, conforme visto, não há notícia sequer de ter havido provocação ordinária do Poder Judiciário, sendo proposta a reclamação contra as decisões administrativas diretamente nesta Corte Suprema. Portanto, também quanto à alegação de afronta ao que decidido no RE nº 601.580-RG/RS, é inviável o seguimento da reclamação.



22.     Por fim, também em sede de mero esforço argumentativo, a análise fática do caso revela mais um óbice para o cabimento da reclamação, pois, ao que se tem, o militar, cônjuge e pai das reclamantes, estava subordinado ao 9º Grupamento Logístico (9º Gpt Log), em Campo Grande/MS, o que é confirmado pelo comprovante de endereço acostado no e-doc. 6, p. 24, ao passo que a instituição de ensino superior a que estão vinculadas as reclamantes está localizada na cidade paraguaia de Juan Pedro Caballero, fronteiriça sim com Ponta Porã/MS, contudo distante quase 300 km de Campo Grande/MS. Se as reclamantes, ao que tudo indica, estavam matriculadas e estudando em cidade distinta, consideravelmente distante da cidade de atuação do militar (Campo Grande/MS), a transferência ex officio deste não seria causa apta, a primeira vista, a promover a tipificação da respectiva transferência conforme prevista na Lei nº 9.536, de 1997 (que regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Observo, inclusive, que eventual aferição em sentido contrário não encontraria respaldo no âmbito da restrita via da reclamação constitucional. Por mais essa razão, portanto, a situação não se amoldaria de modo estrito aos julgamentos citados.



Dispositivo   



23.     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator